Tribunal: TJDFT
Processo: 0734564-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
D E C I S Ã O Visto, etc.. Indefiro o pedido de tutela recursal de urgência para autorizar a pesquisa imediata de ativos financeiros, por meio de sistemas conveniados deste Tribunal, pois não se denota o requisito urgência, inerente ao requerimento de urgência solicitado. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora